Tribunal: TJBA
Processo: 8020652-76.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020652-76.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MANOEL MESSIAS BISPO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): MARLA SOUZA SILVA, EDSON NOGUEIRA LEITE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SEABRA - BA Advogado(s): ALB/07 ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. USO DE ARMA DE FOGO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA POSTERIOR À FUGA. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. REVISÃO NONAGESIMAL. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO GERA SOLTURA AUTOMÁTICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em benefício de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Consta nos autos que o agente teria efetuado disparo de espingarda calibre 32 contra vizinho no Povoado de Ouricuri, em Seabra/BA, após discussão banal sobre animais e som automotivo. A defesa técnica sustenta a ausência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando a apresentação espontânea do paciente à autoridade policial dois dias após o fato. Alega, outrossim, constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal e pela ausência de revisão da necessidade da custódia no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do referido diploma legal. Pleiteia a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em verificar: (a) se a gravidade concreta da conduta, revelada pelo meio de execução, justifica a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública; (b) se a apresentação voluntária perante a polícia elide o perigo gerado pelo estado de liberdade após a evasão inicial do local do crime; (c) se o oferecimento da denúncia e a regular tramitação da ação penal afastam a tese de excesso de prazo; e (d) se o decurso do prazo nonagesimal sem revisão judicial enseja o relaxamento automático da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria colhidos na fase inquisitorial, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade real do delito. O modus operandi empregado — disparo de arma de fogo em pequena comunidade rural por motivo insignificante — demonstra periculosidade social e desprezo pela vida humana, autorizando a medida extrema. A apresentação espontânea do investigado, ocorrida após a fuga inicial do distrito da culpa, não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem a atualidade dos riscos cautelares, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Inexiste excesso de prazo quando a persecução penal avança regularmente, havendo notícia formal de oferecimento e recebimento da denúncia, o que demonstra a diligência do Estado na formação da culpa e afasta a tese de desídia judicial. A falta de reavaliação periódica da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias não acarreta a nulidade da segregação nem a soltura automática do custodiado. A inobservância do regramento do artigo 316, parágrafo único, do CPP configura irregularidade que impõe a imediata análise da necessidade da medida, mas não desconstitui título prisional amparado em fundamentos legítimos. As condições pessoais favoráveis do paciente não garantem a liberdade provisória quando os requisitos da prisão preventiva estão plenamente satisfeitos, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas diante do risco à paz social. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. "A gravidade concreta do crime, extraída do modo de execução e das circunstâncias fáticas, constitui fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública." 2. "A apresentação espontânea do réu não constitui causa impeditiva da custódia cautelar se remanescerem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente após a evasão inicial do local dos fatos." 3. "O descumprimento do prazo de revisão nonagesimal da prisão preventiva não implica em relaxamento automático da custódia, devendo ser reavaliada a atualidade dos fundamentos que justificam a medida." Referências: BRASIL. Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal, artigos 312, 313 e 316, parágrafo único. STF, ADI 6581 e ADI 6582, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022. STF, HC 131442/PR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30/08/2016. STJ, HC 227.888/ES, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/10/2012. TJBA, HC 8028036-27.2025.8.05.0000, Relator Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8020652-76.2026.8.05.0000, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, em que figuram como impetrantes os advogados Marla Souza Silva e Edson Nogueira Leite, e como paciente Manoel Messias Bispo dos Santos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, mantendo incólume a custódia preventiva do paciente, nos termos do voto da Relatora.